Tribunal: TJMT
Processo: 1002057-25.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002057-25.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), DANILO MOSCHETA GONCALVES - CPF: 205.440.248-69 (PACIENTE), 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ (IMPETRADO), RONALDO MONTEIRO FEGURI - CPF: 460.643.971-87 (ADVOGADO), RONALDO MONTEIRO FEGURI - CPF: 460.643.971-87 (IMPETRANTE), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), NEANY SANTOS DA SILVA - CPF: 010.160.151-43 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS ­–
PRISÃO PREVENTIVA –

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, REVOGAÇÃO TÁCITA DAS MEDIDAS PROTETIVAS, PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE “
CONTRAMANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA
” – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO CAUTELAR – ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ENCONTRO OCASIONAL ENTRE A VÍTIMA E O PACIENTE – ENVIO DE MENSAGENS PARA COBRANÇA DE VALORES AOS FAMILIARES DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE AMEAÇA – PERICULOSIDADE E RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E FAMILIARES NÃO EVIDENCIADOS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PREMISSA DO STJ – SEGREGAÇÃO MAIS GRAVOSA QUE O PROVIMENTO FINAL BUSCADO NA AÇÃO PENAL – ARESTOS DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA, MANTIDA AS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS.

Na prevenção de violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (TJMT, HC NU 1000194-05.2020.8.11.0000; HC NU 1018950-28.2021.8.11.0000).

As condições pessoais, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de substituição da custódia por cautelares diversas (STJ, RHC nº 439737/TO).

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015; TJMG, HC nº 10000130569163000).

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a ausência de grave ameaça e/ou violência, as condições pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e ocupação lícita] e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a revogação da prisão preventiva (CPP, art. 316), sem prejuízo das medidas protetivas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1002057-25.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. RONALDO MONTEIRO FEGURI E OUTRO

PACIENTE(S): DANILO MOSCHETA GONÇALVES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de DANILO MOSCHETA GONCALVES contra ato comissivo do Juízo da 2ª Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1000972-72.2022.8.11.0042), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas – art. 24-A da Lei 11.340/2006 – (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) não houve descumprimento de ordem judicial, visto que a vítima foi quem teria entrado em contato com paciente; 3) o paciente é primário, possui bons antecedentes, endereço certo no distrito da culpa e exerce profissão lícita.

Requer a concessão da ordem para que seja “
expedido contramandado de prisão preventiva
” (ID 117618493), com documentos (ID 117618487/ID 117863495).

O pedido liminar foi indeferido (ID 118022984).

O Juízo singular prestou informações (ID 118264475).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Violência doméstica. Ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 147, do CP e art. 24-A, da Lei nº 11.340/06). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Inviabilidade. Presentes os requisitos ensejadores da medida segregatícia, conforme disposto nos artigos 312 e 313, inciso III, ambos do CPP. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, a evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o descumprimento de medida protetiva de urgência anteriormente estabelecida. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 118889494)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.1.2022, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“[...] Lucubrando os autos verifico, nessa fase de exame não exauriente da quaestio, que o indiciado descumpriu medida protetiva outrora deferida em favor da vítima Neanny Santos da Silva, nos autos n. 1002334- 46.2021.8.11.0042 – PJE, haja vista que, após ter sido intimado quanto a decisão que deferiu diversas medidas protetivas em favor da vítima (ID. 49045380 – intimado dia 15/02/2021), dentre estas, a de não se aproximar da vítima de seus familiares (exceto em relação aos filhos) e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros, bem como a de não manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, o indiciado, no dia 07/01/2022, enviou mensagem de áudio ao genitor da vítima, dizendo: “[...] ÁUDIO 5: (...) EU VOU MASSACRAR OCÊS... [...]r: ÁUDIO 9: (...) E EU VOU PISAR NO CÊS TUDO, ANITA... EU VOU PISAR NO CÊS TUDO... EU VOU PISAR NO CÊS ATÉ ENFORCAR O CÊS...” ÁUDIO 12: RESUMINDO: VOU PASSAR POR CIMA DO CÊS... CÊS NUM TÁ ENTENDENDO AONDE CÊS MEXERAM... E VOU RECUPERAR TUDO, TUUUUDO... [...]” conforme se infere das informações constante na petição de ID. 74158485, amoldando-se, portanto, os fatos à hipótese prevista no art. 313, III, do CPP, de modo que, em razão disso, se faz cogente reconhecer estar presente o requisito de admissibilidade do decreto prisional cautelar.

Os documentos aportados aos autos de medida protetiva nº 1002334-46.2021.8.11.0042 (ID. 66849901) demonstram indícios de autoria da prática, em tese, do delito de descumprimento de medidas protetivas, estando, portanto, presente o fumus comissi delicti. Note-se que o delito de descumprimento de medidas protetivas é de mera conduta, não sendo necessária, portanto, a prova da materialidade do delito.

No tocante ao periculum libertatis, verifico que a custódia cautelar do acusado se justifica por garantia da ordem pública, haja vista a necessidade de se proteger a integridade física e psíquica da vítima, bem como devido à resistência do agressor em cumprir a ordem judicial, tendo o mesmo, demonstrado, de forma insofismável, que não pretende cumprir as medidas protetivas outrora deferidas em favor da vítima (autos n. 1002334- 46.2021.8.11.0042), não restando outra alternativa, senão o seu encarceramento para colocar a salvo a integridade física e psicológica da vítima. [...]

Por derradeiro verifico, no vertente caso, ser incabível e inadequada a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, haja vista que indiciado descumpriu as medidas protetivas outrora deferidas em favor da vítima, de modo que outra medida cautelar não será capaz de colocar a vítima a salvo, nem tampouco terá o condão de fazer com que o agressor respeite a decisão judicial (CPP, art. 282, § 6º).

Sendo assim, a prisão preventiva no caso em apreço se mostra, extremamente, necessária, enquadrando-se, portanto, na hipótese aventada no art. 4, III, da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. Com efeito, estando presentes os requisitos legais, impõe-se seja decretada a prisão preventiva do agressor. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, decreto a prisão preventiva do indiciado Danilo Moscheta Gonçalves, qualificado nos autos. [...]”
(Jeverson Luiz Quintieri, juiz de Direito – ID 117618487)

Em 7.2.2022, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva por entender que a custódia
“deve ser mantida para colocar a vítima a salvo de novas investigas do agressor, o qual, independente de ter sido intimado, pessoalmente, quanto a prorrogação dos efeitos das medidas protetivas de urgência (autos n. 1002334-46.2021.8.11.0042), demonstrou profundo sentimento de raiva e de desprezo pela vítima e por seus familiares e continuou, em tese, praticando crimes contra a vítima”
(Jeverson Luiz Quintieri, juiz de Direito – ID 117618489)

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima Neany Santos da Silva, extraída do suposto descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas [paciente teria encontrado a vítima e seu atual namorado no supermercado Atacadão, feito um “gesto de arma de fogo com os dedos” e enviado mensagens de áudio, pelo aplicativo
WhatsApp
, aos genitores da ofendida, cobrando-lhes valores supostamente “investidos” em imóvel de suas propriedades].

Na prevenção de violência doméstica, o descumprimento de medidas protetivas anteriores constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar (TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 - Relator: Des.

Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 14.2.2020; HC N.U 1018546-45.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.1.2020).

No caso, todavia, verifica-se que o encontro entre o paciente e a vítima foi ocasional, em local público [supermercado], ao passo que os áudios enviados pelo paciente para os genitores da vítima referiam-se a cobrança de valores supostamente devidos a ele, sem ter sido verbalizada qualquer frase que pudesse caracterizar ameaça, seja em relação à vítima, seja em relação aos seus familiares.

Outrossim, o ato de simular arma de fogo com os dedos atribuído ao paciente não induz, por si só, sua periculosidade ou risco à integridade física da vítima e de seus familiares, sobretudo porque teria sido realizado na presença de diversas pessoas, em estabelecimento comercial, fora de contexto de ambiência doméstica, a caracterizar violação de medidas protetivas especificas, s.m.j.

Frise-se que essas medidas [protetivas] foram deferidas em favor da vítima há aproximadamente 1 (um) ano e, nesse período, não houve registro de descumprimento e/ou qualquer atitude violenta do paciente que pudesse evidenciar que a vítima e seus familiares estariam correndo qualquer perigo, de modo que a resposta estatal [prisão preventiva] se mostra totalmente desarrazoada.

Além disso, o paciente é primário, possui bons antecedentes (
www.tjmt.jus.br
e Sistema
Primus
), tem endereço certo no distrito da culpa [Rua Afonso Correa da Costa, Condomínio Viverde, Casa 7, bairro Despraiado, Município de Cuiabá] e exerce ocupação lícita como empresário [sócio nas empresas WM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. e WM RESIDUOS LTDA.].

Atente-se que as condições pessoais, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando demonstrada possibilidade de outorga de liberdade (STJ, RHC nº 439737/TO - Relator: Min. Jorge Mussi - 18.3.2014).

Ademais, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a ausência de grave ameaça e/ou violência, as condições pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e ocupação lícita] e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a revogação da prisão preventiva (CPP, art. 316), sem prejuízo das medidas protetivas
.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, mantidas as medidas protetivas anteriormente impostas, quais sejam “
a) Proíbo o agressor de se aproximar da ofendida, de seus familiares (exceto em relação aos filhos) e das testemunhas, no limite mínimo de 1.000 metros; b) Proíbo o agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c) Proíbo o agressor de frequentar os seguintes locais: residência, trabalho, residência de parentes e amigos etc., da ofendida, com vistas a preservar sua integridade física e psicológica
”, sob pena de revogação do benefício processual.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular
para expedir contramandado de prisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022